Tribunal: TJMT
Processo: 0002580-82.2018.8.11.0036
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002580-82.2018.8.11.0036
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Títulos de Crédito]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO DA AMAZONIA SA - CNPJ: 04.902.979/0001-44 (APELANTE), PABLO ALVES DE CASTRO - CPF: 267.665.038-66 (ADVOGADO), PATRICIA TRENTINI FACHIN - CPF: 889.166.501-00 (APELADO), PERSIO OLIVEIRA LANDIM - CPF: 710.893.811-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
no

0002580-82.2018.8.11.0036 – Guiratinga

Apelante:
Banco da Amazônia S.A.

Apelada:
Patrícia Trentini Fachin

E M E N T A

EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – INTIMAÇÃO DA PARTE EXEQUENTE PARA SE MANIFESTAR ACERCA DA IMPENHORABILIDADE DO VALOR BLOQUEADO – INÉRCIA – EXTINÇÃO POR PRESUNÇÃO DE QUITAÇÃO DA DÍVIDA – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO.

Conforme inteligência do art. 924, II, do CPC, extingue-se a execução quando a obrigação for satisfeita, inexistindo qualquer previsão legal no sentido de que o silêncio da parte credora implica no reconhecimento da quitação da dívida.

A extinção da execução em razão da satisfação da obrigação somente pode ocorrer quando a quitação restar comprovada nos autos, não sendo suficiente para tanto o mero silêncio do credor, sendo desproporcional a presunção de quitação do débito objeto da lide.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
no

0002580-82.2018.8.11.0036 – Guiratinga

Apelante:
Banco da Amazônia S.A.

Apelada:
Patrícia Trentini Fachin

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Banco da Amazônia S.A. em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Guiratinga, que nos autos da ação de execução que move contra Patrícia Trentini Fachin,
julgou extinto o feito, com fulcro no art. 924, II, do CPC, sob o fundamento de que diante da inércia do exequente, presume-se que houve o pleno cumprimento da obrigação.

Inconformado, o apelante defende, em apertada síntese,
que em momento algum foi intimado para se manifestar acerca de eventual cumprimento da obrigação. Alega que não se mostra coerente presumir a quitação da dívida executada, mormente considerando a discrepância entre o valor penhorado
e o débito discutido. Requer a reforma da sentença, a fim de que os autos retornem à instância de origem para o seu regular processamento.

A apelada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 142396289).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 14 de dezembro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
no

0002580-82.2018.8.11.0036 – Guiratinga

Apelante:
Banco da Amazônia S.A.

Apelada:
Patrícia Trentini Fachin

V O T O

Cinge-se dos autos que o
Banco da Amazônia S.A.
moveu ação de execução contra
Patrícia Trentini Fachin
, objetivando o recebimento de
R$ 1.866.298,74 (um milhão, oitocentos e sessenta e seis mil, duzentos e noventa e oito reais e setenta e quatro centavos),
lastreado na c
édula de crédito bancário n.o 028-15-0006-1, e seus respectivos aditivos.

Durante a marcha processual, houve o bloqueio de valores, tendo a parte executada comparecido nos autos, alegando a impenhorabilidade da quantia localizada nas contas de titularidade dos seus filhos menores.

Após reconhecer a impenhorabilidade e determinar a expedição de alvará para levantamento do valor, o MM. Juiz chamou o feito à ordem, para revogar a decisão anteriormente proferida, determinando a intimação do exequente para se manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, acerca da restituição da quantia (id. 142396271).

Decorrido o prazo, o MM. Juiz julgou extinto o feito, com fulcro no art. 924, II, do CPC, sob o fundamento de que diante da ausência de manifestação do exequente, presume-se que houve o pleno cumprimento da obrigação, determinando
o levantamento de eventuais penhoras existentes e a restituição de valores bloqueados.

Inconformado, o apelante recorre alegando, em apertada síntese, que em momento algum foi intimado para se manifestar acerca de eventual cumprimento da obrigação. Alega que não se mostra coerente presumir a quitação da dívida executada, mormente considerando a discrepância entre o valor penhorado, no total de
R$ 261.212,50 (duzentos e sessenta e um mil, duzentos e doze reais e cinquenta centavos), e o débito discutido. Requer a reforma da sentença, a fim de que os autos retornem à instância de origem para o seu regular processamento.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a razão acompanha o recorrente.

Isso porque, conforme inteligência do art. 924, II, do CPC, extingue-se a execução quando a obrigação for satisfeita, inexistindo qualquer previsão legal no sentido de que o silêncio da parte credora implique no reconhecimento de quitação da dívida, com extinção da execução pelo cumprimento da obrigação.

Ademais, é de bom alvitre destacar que em momento algum o exequente foi intimado para se manifestar acerca do adimplemento do débito em discussão.

Ora, não há como presumir o adimplemento da obrigação diante do silêncio do exequente, mormente considerando que a intimação foi para que a parte se manifestasse acerca do levantamento do valor bloqueado, ante a alegação de impenhorabilidade pela executada.

Nesse sentido soa a jurisprudência deste e. Tribunal,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DA AUTORA – PRESUNÇÃO DE QUITAÇÃO DA DÍVIDA – EXTINÇÃO PELO PAGAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA CASSADA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A extinção do processo com fundamento no inciso II do art. 924 do CPC exige a satisfação integral da obrigação.

O silêncio do credor em atender à intimação do juízo não implica em quitação tácita da dívida, com extinção da execução pelo cumprimento da obrigação
(art. 924, II, do CPC). Nesses casos, a medida processualmente adequada é a extinção do processo, por paralisação do feito ou por abandono da causa (art. 485, III e IV do CPC).”
(RAC n. 0000016-40.2015.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, 3a Câm. de Direito Privado, j. 21.08.2019 – negritei)

“APELAÇÃO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – ACORDO HOMOLOGADO – PAGAMENTO EXTRAJUDICIAL – NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE CREDORA PARA SE MANIFESTAR A RESPEITO DO CUMPRIMENTO – SILÊNCIO QUE NÃO ACARRETA A PRESUNÇÃO DE QUITAÇÃO - EXTINÇÃO COM BASE NO ART. 924, II, DO CPC – IMPOSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO - SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

1. Considerando que, na espécie, houve acordo para pagamento do débito extrajudicialmente, entendo que se aplica o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a falta de intimação pessoal do exequente, para se manifestar sobre a satisfação da obrigação, afasta a possibilidade de extinção da execução, com fundamento na quitação do débito.

2.
Com efeito, não bastasse não ser suficiente, na hipótese, a intimação do exequente por meio da imprensa oficial, a meu sentir, o silêncio da parte credora não pode servir como presunção de quitação da obrigação, de modo que poderia acarretar, por exemplo, o arquivamento dos autos, mas nunca a sua extinção, com base na presunção de pagamento
.

3.
Ora, no caso, para a extinção da obrigação, com base no art. 924, II, do NCPC, seria imprescindível a manifestação do exequente, o que não ocorreu
.”

(RAC n. 1011727-03.2018.8.11.0041, 4a Câm. de Direito Privado, Rela. Desa. Serly Marcondes Alves, j. 03.03.2021 - negritei)

"RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ACORDO HOMOLOGADO E DESCUMPRIDO – PENHORA PARCIALMENTE POSITIVA DE VALORES – INTIMAÇÃO DO EXEQUENTE PARA MANIFESTAR-SE ACERCA DA SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO – INÉRCIA – PRESUNÇÃO DE QUITAÇÃO TOTAL DA DÍVIDA –EXTINÇÃO DO PROCESSO – IMPOSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO –– SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO.

“(...) 2
. Com efeito, não bastasse não ser suficiente, na hipótese, a intimação do exequente por meio da imprensa oficial, a meu sentir, o silêncio da parte credora não pode servir como presunção de quitação da obrigação, de modo que poderia acarretar, por exemplo, o arquivamento dos autos, mas nunca a sua extinção, com base na presunção de pagamento
.

3. Ora, no caso, para a extinção da obrigação, com base no art. 924, II, do NCPC, seria imprescindível a manifestação do exequente, o que não ocorreu.

(N.U 1011727-03.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/03/2021, Publicado no DJE 10/03/2021)”
(RAC n. 0001845-63.2011.8.11.0046, 1a Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 22.03.2022 - negritei)

À vista disso, a extinção da execução em razão da satisfação da obrigação somente pode ocorrer quando a quitação restar comprovada nos autos, não sendo suficiente para tanto o mero silêncio do credor, sendo desproporcional a presunção de quitação do débito objeto da lide.

Portanto, por esses termos e estribado nessas razões, tenho que a cassação da sentença

objurgada, para determinar o retorno dos autos à instância de origem para seu regular processamento, é medida que se impõe.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 14 de dezembro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2022